Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-93.2023.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002379-93.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[INDIANARA DE SA TELLES SILVA - CPF: 030.129.331-74 (APELADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), H. J. D. S. T. S. S. - CPF: 120.507.351-54 (APELADO), LUIZ HENRIQUE (APELANTE), SELMA TERRA FERREIRA (APELANTE), LEOMAR SIGNOR (APELANTE), LUIZ HENRIQUE TERRA SIGNOR - CPF: 062.446.461-00 (APELANTE), DANIEL FLORES BEZERRA - CPF: 031.081.781-13 (ADVOGADO), INDIANARA DE SA TELLES SILVA - CPF: 030.129.331-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Família. Apelações Cíveis. Ação De Investigação De Paternidade C/C Alimentos. Reconhecimento Espontâneo Da Paternidade Após Exame De
Dna
. Fixação De Alimentos Em 50% Do Salário-Mínimo
mais 50% das despesas extraordinárias
. Binômio Necessidade/Possibilidade
adequados
a
o caso concreto
.
Recursos Desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por representante legal de
criança
visando ao reconhecimento da paternidade e à fixação de alimentos.

2.
Paternidade reconhecida espontaneamente pelo investigado após resultado positivo de exame de DNA.

Sentença que extinguiu o feito quanto aos avós e fixou alimentos definitivos em 50% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o valor dos alimentos fixado na sentença atende ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.

III. Razões de decidir

4
. A fixação de alimentos com base no salário-mínimo atende à segurança jurídica, viabilidade prática da execução e jurisprudência consolidada.

5
. Rendimento líquido do alimentante e provas de despesas não demonstram incapacidade de cumprir a obrigação sem prejuízo da própria subsistência.

6
. Presunção de necessidades do menor de
0
2
(dois)
anos e
falta
de contribuição espontânea antes da sentença justificam a manutenção do valor
fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento:
"
A fixação de alimentos em 50% do salário-mínimo é adequada quando compatível com a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades presumidas do menor
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.696; CF, art. 227; CPC, art. 529.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida
pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de
Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada por
H
.
J
.
S
.T.
S
.
,
representada por
Indianara
Telles de Sá, em desfavor de
Luiz Henrique Terra Signor
.

Considerando o re
conhecimento voluntário d
a paternidade, o Juiz de primeiro grau f
ix
ou os
alimentos definitivos em favor d
o filho
no importe de 50% do salário
-
mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta da
mãe
.

Ao final, compeliu o pai a arcar as despesas do processo e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a
mãe da criança
pugn
ou
pela majoração da pensão alimentícia para 50% da remuneração líquida do
alimentante, alegando que este possui vínculo formal e rendimento estimado em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

Já o pai
,
postul
ou
a redução da pensão para 30% do
salário-mínimo
, diante da sua capacidade econômica limitada
, cuja renda
líquida
arguiu ser
de R$ 2.089,00
(dois mil e oitenta e nove reais),
a qual é praticamente comprometida por suas
despesas básicas
, restando-lhe
apenas R$ 302,98
(trezentos e dois reais e noventa e oito centavos) por
m
ês
.

Sem contrarrazões, embora ambos tenham sido oportunizados para o ato.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo
desprovimento do apelo da criança e pelo parcial provimento do apelo do genitor, a fim de reduzir a verba alimentar para 30% do salário-
mínimo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos ajuizada
por

H
.
J
.
S
.T.
S
.
, nascido em 25/07/2023, representado por sua
mãe

India
nara
de S
á Telles Silva
, em face de
Luiz Henrique Terra Signor
,

apontado como suposto
pai, e
d
os supostos avós paternos
Selma Terra Ferreira
e
Leomar Signor
.

Em resumo, a mãe da criança narrou que
após a comunicação da gravidez, o requerido teria adotado postura de indiferença, sem manter contato e sem prestar qualquer assistência moral ou material. Em razão disso,
a criança foi
registrad
a
apenas com o nome materno
.

Considerando que não houve
reconhecimento espontâneo da paternidade
, a mãe da criança pediu
a realização de exame de DNA
para obter o reconhecimento à filiação
paterna, inclusive dos avós;
por corolário,
pugnou pela fixação da obrigação alimentar
no valor de 01 (um)
salário-mínimo
.

Em sua defesa,
o requerido disse que
se a paternidade for confirmada, não se op
unha
ao reconhecimento, com a averbação do nome do pai e dos avós paternos no registro civil do menor.

Quanto aos alimentos, afirm
ou
ser eletricista, com renda aproximada de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, e
que
possui despesas ordinárias (alimentação, luz, água, internet), razão pela qual di
sse
não ter condições de suportar o valor pleiteado.

Assim, requer
eu
a fixação da pensão em 21,30% do salário
-
mínimo, apontado como equivalente a R$ 300,00
(trezentos reais)
, a ser pago todo dia 10 de cada mês.

Diante o resultado positivo do exame, o qual foi realizado extrajudicialmente, o
requerido reconheceu a paternidade e, por ato voluntário, incluiu seu nome e dos
seus pais
no assento de nascimento da criança, conforme
certidão anexada no ID 323397880
.

A controvérsia
prosseguiu quanto à
adequação do valor dos alimentos, com base no binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Ao prolatar a sentença,
o Juiz
homologou a desistência e extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito
,
em relação aos avós paternos, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Quanto ao reconhecimento da paternidade, reconheceu perda superveniente do objeto, pois o vínculo
fora
formalizado por ato espontâneo do investigado após o
resultado do
DNA, com a devida averbação registral
.

Com a paternidade comprovada,
o Juiz
assentou que o dever alimentar decorre do poder familiar,
à luz

d
o art. 1.696 do Código Civil, e fixou alimentos definitivos
em
50% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias (médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas e laboratoriais, vestuário e material escolar), pagáveis até o dia 10 mediante depósito em conta da
mãe
.

Inconformadas, ambas as partes buscam nova valoração das provas para alterar o valor da pensão
alimentícia.

A mãe da
criança
pugn
ou
pela majoração da pensão alimentícia para 50% da remuneração líquida do alimentante,
ao passo que
o pai
busca
a reduzir para 30% do salário-mínimo
.

De início, r
essalt
o
que a fixação da
obrigação alimentar
com base no salário
-
mínimo, e não na remuneração líquida, atende a
os
critérios de segurança jurídica, viabilidade prática na execução (art. 529 do CPC) e transparência quanto à atualização periódica do valor, além de ser medida comumente adotada pela jurisprudência para casos em que há controvérsia ou incerteza sobre o valor exato dos rendimentos líquidos.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves,
os
alimentos devem ser fixados:

“
(...) de forma a atender às necessidades de quem os reclama, dentro das possibilidades reais de quem deve prestá-los, sempre observando a proporcionalidade e a razoabilidade
”
.
(Direito
Civil Brasileiro, vol. 6 – Direito de Família, 15. ed., São Paulo: Saraiva, 2021)

N
o
mesmo sentido, Rolf Madaleno afirma que

“
a
pensão alimentícia não pode se tornar instrumento de punição ao alimentante, tampouco um privilégio do alimentando. Deve refletir um ponto de equilíbrio entre a dignidade de ambos
”
.

(Curso de Direito de Família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)
.

O
pai/alimentante
apresentou holerite com rendimento líquido aproximado de R$ 2.100,00
(dois mil e cem reais)
, além de planilha com despesas fixas. No entanto,
juntou provas apenas do pagamento de água e energi
a,
de pouco mais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
por mês
,
o que enfraquece o propalado comprometido de 90% da sua renda
com despesas pessoais
.

Além disso,
tais elementos não afastam o dever de contribuição equitativa ao sustento da prole, tampouco demonstram excesso ou onerosidade insuportável da obrigação fixada.

Ressalte-se que a paternidade foi reconhecida
voluntaria
mente após o exame de DNA, e o alimentante nunca contribuiu espontaneamente com qualquer valor antes da sentença, conforme reconhecido nos autos.

Por outro lado, o alimentando
conta com 02 (dois) anos de idade
e suas necessidades são presumidas.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a prole menor demanda cuidados contínuos e despesas essenciais à sobrevivência e ao desenvolvimento digno, sendo irrelevante eventual alegação genérica de dificuldades financeiras pelo genitor.

O binômio necessidade/possibilidade deve ser interpretado à luz da função social da família e da solidariedade intergeracional, prevista no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, e no art. 227 da Constituição Federal.

Com o devido respeito, divirjo do parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pela redução da verba alimentar para 30% do salário
-
mínimo.

A redução da pensão alimentícia apenas se justifica quando comprovada a impossibilidade de pagamento sem prejuízo da própria subsistência do devedor, o que não ficou demonstrado nos autos.

Pelo contrário
,
a fixação em 50% do salário
-
mínimo preserva o mínimo existencial do alimentante, ao mesmo tempo em que atende às necessidades do menor, conforme ressaltado na própria sentença de primeiro grau.

Feitos esses esclarecimentos,
em dissonância do parecer do Ministério Público,
nego provimento

a ambos os apelos
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
apenas em face do pai, pois foi
o único sucumbente
na lide, para 11% do valor da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça
gratuita
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026